Tribunal: STF
Processo: RE 596908
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO: PARTICIPAÇÃO EM ETAPAS 
   SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DAS NORMAS EDITALÍCIAS E
   DO REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.